Tribunal: TJDFT
Processo: 0722570-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722570-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO CARVALHO MAIA MARQUES AGRAVADO: FRANCILENE BELFORTE DA SILVA DESPACHO À Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR